Tribunal: TJSP
Processo: 2230191-15.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Imposição de multa a advogado por abandono de processo - Conduta do advogado não constitui prejuízo ao bom andamento do processo – Abandono de processo não caracterizado – Ilegalidade da multa configurada – Segurança concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001014034
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de
Segurança Criminal no 2230191-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é impetrante EMERSON LISARDO, é impetrado MM JUIZ
DE DIREITO DA 4a VARA DO JÚRI – FORO CENTRAL CRIMINAL– DA
COMARCA DE SÃO PAULO/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
Concederam
a
segurança,
confirmando-se
a
liminar
anteriormente deferida. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 13 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2230191-15.2020.8.26.0000 - Voto no 23.760
2
15a Câmara de Direito Criminal
Mandado de Segurança no 2230191-15.2020.8.26.0000 São Paulo
Impetrante: Emerson Lisardo
Autoridade Coatora: MM Juiz de Direito da 4a Vara do Júri Foro Central
Voto no 23.760
MANDADO DE SEGURANÇA Imposição de multa a advogado
por abandono de processo - Conduta do advogado não constitui
prejuízo ao bom andamento do processo Abandono de processo
não caracterizado
Ilegalidade da multa configurada

Segurança concedida, confirmando-se a liminar anteriormente
deferida.
Trata-se de mandado de segurança, com
pedido liminar, impetrado por EMERSON LISARDO, em causa
própria, sob a alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo de Direito da 4a Vara do Júri Foro Central.
Em resumo, pretende, liminarmente, que seja
suspensa a exigibilidade da multa imposta pela Douta Magistrada da
4a Vara do Júri Foro Central Criminal da Comarca de São Paulo, às
fls. 325/326 dos autos do processo no 1525677-89.2019.8.26.0228,
com a devida expedição de ofício à OAB/SP.
No
mérito,
o
impetrante
pleiteia
pela
procedência da ação, mantendo-se a tutela de urgência em caráter
definitivo, para que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2230191-15.2020.8.26.0000 - Voto no 23.760
3
pela Douta Magistrada da 4a Vara do Júri Foro Central Criminal da
Comarca de São Paulo, às fls. 325/326 dos autos do processo n
1525677-89.2019.8.26.0228, com a devida expedição de ofício à
OAB/SP. Subsidiariamente, requer que a multa recaia sob a
sociedade de advogados.
Argumenta no sentido de que não houve
abandono da causa por parte do patrono, tendo ele renunciado ao
mandato em razão de pedido expresso realizado pela família do réu
Lucas Edmilson de Souza, nos autos da ação no
1525677-89.2019.8.26.0228.
A liminar foi deferida, determinando-se a
suspensão dos efeitos e a exigibilidade da multa até o julgamento do
mérito (cf. despacho de fls. 59/63), tendo a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinado pela concessão da ordem, confirmando a liminar
anteriormente concedida (fls. 70/72).
É o relatório.
A segurança deve ser concedida.
O réu Lucas Edmilson de Souza havia sido
preso em flagrante em 25 de outubro de 2019, tendo sua prisão
preventiva decretada em audiência de custódia realizada no dia
seguinte. Em 05 de novembro de 2019, constituiu defensores nos
autos, dentre eles o impetrante do presente mandado de segurança.
Em seguida, aponta que em 07 de fevereiro de
2020 o ora impetrante juntou petição renunciando o mandato a ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2230191-15.2020.8.26.0000 - Voto no 23.760
4
conferido. Já no dia 20 de fevereiro de 2020, foi determinado que o
peticionário deveria comunicar ao seu cliente a referida denúncia,
devendo, ainda, atuar no feito nos 10 (dez) dias seguintes a esta.
Intimado pela imprensa oficial, a autoridade
apontada como coatora afirma que o impetrante não fez juntar aos
autos comprovação da comunicação de sua renúncia ao réu, nem ao
menos apresentou resposta à acusação, o que motivou a cobrança da
multa em questão (fls. 55/57).
Analisando-se os elementos trazidos aos autos
pelo impetrante, constata-se que o advogado não causou prejuízos ao
seu cliente ou mesmo ao andamento do processo, consoante já
analisado por este Relator em sede de liminar, cujo trecho se extrai:
“ (...) a impetração aponta que a renúncia já havia sido
solicitada pela própria família do réu, que no mesmo
documento solicitava expressamente a realização da
defesa pela Defensoria Pública (fl. 39).
Ora,
conforme
se
observa
dos
documentos
apresentados, a toda evidência, não teria o patrono
causado qualquer prejuízo irreparável ao réu na
referida ação em curso. A despeito do réu se encontrar
preso preventivamente, o próprio patrono já havia
impetrado habeas corpus na tentativa de resguardar os
direitos de seu cliente.
Não obstante, a própria decisão da autoridade
apontada como coatora havia “concedido o prazo de
05 (cinco) dias para que o acusado constituísse novo
defensor ou se pretendia a nomeação da Defensoria
Pública Estadual, medida que seria adotada pelo Juízo
no silêncio” (fl. 41).
O art. 5o, §3° do Estatuto da OAB prevê que “O
advogado que renunciar ao mandato continuará,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2230191-15.2020.8.26.0000 - Voto no 23.760
5
durante os dez dias seguintes à notificação da
renúncia, a representar o mandante, salvo se for
substituído antes do término desse prazo”.
Ou seja, a Defensoria Pública Estadual já deveria ter
sido nomeada antes mesmo do prazo de 10 (dez) dias
previsto na r. decisão.
Nesse contexto, não se vislumbra o denominado
“abandono indireto” ou ainda qualquer ato desidioso do
então advogado que justificasse a imposição e
imediata cobrança da multa determinada pelo artigo
265 do Código de Processo Penal” (fls. 59/63).
Nesse contexto fático, entendo que a aplicação
da penalidade , ora em questão, não se revela razoável, tampouco
proporcional.
Reforça-se que, para efeitos da aplicação da
multa inserta no artigo 265, do Código de Processo Penal, exige-se
que esteja demonstrado nos autos o caráter definitivo do abandono
profissional, isto é, o afastamento permanente do advogado, situação
esta não verificada no caso em tela.
Corroborando tal entendimento, assim já
decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“RECURSO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO.
AUSÊNCIA DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS.
FALTA
DE
JUSTO
MOTIVO.
MAIS
DE
UM
PROCURADOR COM PODERES PARA ATUAR NA
CAUSA.
ABANDONO
DO
PROCESSO.
INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E
CERTO EVIDENCIADA NO PONTO. DESIGNAÇÃO
DE DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. ENCARGO
ATRIBUÍDO
AO
RÉU.
POSSIBILIDADE.
1.
Ao
advogado que renuncia ao mandato incumbe notificar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2230191-15.2020.8.26.0000 - Voto no 23.760
6
mandante, devendo continuar a praticar todos os atos
para os quais foi nomeado durante os dez dias
subsequentes. 2. A ausência injustificada do
advogado a apenas um ato processual não pode
configurar abandono do processo, sobretudo
quando prossegue na defesa do acusado, sendo
inaplicável a multa do art. 265, caput, do Código de
Processo Penal. 3. O não comparecimento do
acusado à audiência de oitiva de testemunha não
enseja, por si só, a nulidade do ato, sendo
imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo. (...)
5. Recurso parcialmente provido para afastar a multa
aplicada com base no art. 265, caput, do Código de
Processo Penal. (RMS 34914/MG, Relator Ministro
Sebastião
Reis
Júnior,
Sexta
Turma,
DJe
de
01/09/2014.) (...)” Ante o exposto, dou provimento ao
recurso especial para, concedendo a ordem, cancelar a
multa imposta com base no art. 265 do Código de
Processo Penal. (RMS 057542, Rel. Ministra Maria
Thereza de Assis Moura, j. 29/06/2018) (grifos nossos).
Outrossim, não houve prejuízo ao andamento
da instrução processual penal ou mesmo ao réu, uma vez que foi
juntada resposta à acusação, pela Defensoria Pública, no dia
26/05/2020 (fls. 376/379 dos autos de origem).
Ademais, constata-se que foi deferida ao réu,
em 21 de outubro de 2020, a revogação de sua prisão preventiva,
passando a responder ao processo em liberdade. Logo, não se
evidencia prejuízo ao acusado.
Diante disso, não vislumbro qualquer desídia
proposital na conduta dos causídicos que justificasse a imposição e
imediata cobrança da multa prevista no artigo 265, caput, do Código
de Processo Penal.
Por conseguinte, não estando caracterizado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2230191-15.2020.8.26.0000 - Voto no 23.760
7
abandono do processo, a imposição de multa pela r. decisão atacada
resta eivada de ilegalidade, eis que aplicada sem fundamento válido,
de forma a implicar na violação a direito líquido e certo dos
causídicos.
Assim
sendo,
concede-se
a
segurança,
ratificando-se a liminar anteriormente deferida, para desconstituir a
decisão que impôs a multa prevista no artigo 265, do Código de
Processo Penal, ao advogado Emerson Lisardo, determinando-se as
devidas comunicações.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator